Tribunal: TCU
Processo: 019.534/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 37/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de irregularidades ocorridas na contratação direta da empresa Cobra Tecnologia S.A. pelo Banco da Amazônia S.A. - Basa, que, mediante o Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 763/2015-TCU-Plenário , aplicou multas individuais aos responsáveis envolvidos. Considerando que Álvaro Chaves de Lemos, Walter Raimundo Lima Franco, Ana Lúcia Braga de Araújo, Mâncio Lima Cordeiro, Evandro Bessa de Lima Filho e Milton Barbosa Cordeiro comprovaram o recolhimento integral das multas constantes dos subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 763/2015-TCU-Plenário ; considerando que José Carlos Rodrigues Bezerra está efetuando o recolhimento parcelado da multa a ele imputada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992; 217, §2o, e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Álvaro Chaves de Lemos, Walter Raimundo Lima Franco, Ana Lúcia Braga de Araújo, Mâncio Lima Cordeiro, Evandro Bessa de Lima Filho e Milton Barbosa Cordeiro: - Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 763/2015-TCU-Plenário - Álvaro Chaves de Lemos Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 5.815,39 Data do recolhimento: 23/04/2019 (última parcela) - Walter Raimundo Lima Franco Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 5.708,44 Data do recolhimento: 02/05/2018 (última parcela) - Ana Lúcia Braga de Araújo Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 5.821,73 Data do recolhimento: 25/04/2019 (última parcela) - Quitação relativa ao subitem 9.6 do Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 763/2015-TCU-Plenário - Mâncio Lima Cordeiro Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 11.400,11 Data do recolhimento: 08/11/2019 (última parcela) - Evandro Bessa de Lima Filho Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 11.381,83 Data do recolhimento: 18/10/2017 (última parcela) - Milton Barbosa Cordeiro Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 08/04/2015 Valor recolhido: R$ 11.271,19 Data do recolhimento: 28/04/2017 (última parcela) b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento das demais parcelas da multa imputada a José Carlos Rodrigues Bezerra; 1. Processo TC- Processo 019.534/2006-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 027.072/2008-4 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 023.698/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 033.266/2008-3 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 023.699/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: VII. 1.3. Responsáveis: Álvaro Chaves de Lemos (CPF XXX.071.972-XX); Walter Raimundo Lima Franco (CPF XXX.806.282-XX); Ana Lúcia Braga de Araújo (CPF XXX.518.927-XX); Mâncio Lima Cordeiro (CPF XXX.734.472-XX); Evandro Bessa de Lima Filho (CPF XXX.431.947-XX); Milton Barbosa Cordeiro (CPF XXX.480.672-XX); José Carlos Rodrigues Bezerra (CPF XXX.235.051-XX). 1.4. Unidade: Banco da Amazônia S.A. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.8. Representação legal: Luiz Augusto dos Santos Porto (OAB/AM 6.168) e outros, representando Banco da Amazônia S.A.; Celio Cota de Queiroz (OAB/DF 18.265) e outros, representando Cobra Tecnologia S.A.; Marçal Marcellino da Silva Neto (OAB/PA 5.865) e outros, representando Evandro Bessa de Lima Filho, José Carlos Rodrigues Bezerra, Mâncio Lima Cordeiro, Milton Barbosa Cordeiro, Walter Raimundo Lima Franco, Álvaro Chaves de Lemos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.